Tribunal: TJBA
Processo: 8002069-79.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002069-79.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENÇA

Advogado(s)
:

APELADO: ALINE ARAÚJO DE SOUSA

Advogado(s)
:
NATALIA JULIETE DE OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. MUNICÍPIO DE VALENÇA.

CARGO COMISSIONADO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. INADIMPLEMENTO SALARIAL COMPROVADO.

AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA
. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A QUITAÇÃO DE TAIS PARCELAS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Os efeitos da revelia não são aplicáveis em face da Fazenda Pública Municipal, diante da indisponibilidade de seus direitos, nos termos do artigo 345, II, do Código de Processo Civil.

II – Cabe a parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Desse modo, não tendo o apelante demonstrado a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada, ou seja, o efetivo pagamento das férias
com acréscimo de um terço e décimo terceiro salário, ônus do qual não se desincumbiu, nos moldes do art. 373, II, do CPC
, deve arcar com tais pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n°
8002069-79.2021.8.05.0271
, em que figuram com apelante
MUNICÍPIO DE VALENÇA
,

e apelada
ALINE ARAÚJO DE SOUSA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Marta Moreira Santana

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

I